Tribunal: TJPA
Processo: 0808976-41.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808976-41.2024.8.14.0006

APELANTE: LENILSON GOMES DE SOUZA, MARIA ODETE GOMES DE SOUZA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0808976-41.2024.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: LENILSON GOMES DE SOUZA e outros.

ADVOGADO: CELSO GONÇALVES – OAB/PA- 38.852-A.

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB/PA 31193-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. A apelação buscava reformar sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito (art. 321, parágrafo único, e art. 485, I e IV, do CPC), em razão do não atendimento à determinação de emenda à inicial. O juízo de primeiro grau havia determinado, em 23/08/2024, a emenda da inicial para comprovação de prévio requerimento administrativo, conforme orientação do STJ (REsp nº 1.349.453/MS). Em 13/01/2025, a secretaria certificou o decurso do prazo sem manifestação do autor, sendo proferida sentença de extinção em 03/02/2025. O agravante alega que a extinção prematura viola o princípio da primazia da decisão de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor, devidamente intimado, não atende à determinação judicial de emenda à inicial para comprovação de prévio requerimento administrativo, e se é necessária intimação pessoal prévia à extinção.

III. Razões de decidir

3. O não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I e IV, do CPC.

4. Segundo jurisprudência consolidada do STJ, é desnecessária a intimação pessoal do autor para a extinção do processo por descumprimento da ordem de emenda à inicial, sendo suficiente a intimação regular (Súmula 83/STJ).

5. No caso concreto, o autor foi regularmente intimado em 23/08/2024 para emendar a inicial e comprovar o prévio requerimento administrativo, requisito essencial conforme orientação do STJ (REsp nº 1.349.453/MS).

6. Certificado o decurso do prazo sem manifestação do autor (13/01/2025), a extinção do processo (03/02/2025) foi medida regular e em consonância com os tribunais superiores.

7. Os fundamentos do agravo interno não se mostraram suficientes para alterar a decisão monocrática, que está em conformidade com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O não atendimento da ordem judicial de emenda à inicial pelo autor, após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I e IV, do CPC. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor para extinção do processo por descumprimento da determinação de emenda à inicial, sendo suficiente a intimação processual regular."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021; Súmula 83/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0808976-41.2024.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
LENILSON GOMES DE SOUZA e outros.

ADVOGADO:
CELSO GONÇALVES – OAB/PA- 38.852-A.

AGRAVADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB/PA 31193-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
LENILSON GOMES DE SOUZA e outros,
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
33175793 pag. 1/3,

que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo retornar os autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a prolação de nova decisão que aprecie o mérito da demanda, ou, subsidiariamente, que seja oportunizada aos Agravantes nova chance de emenda à inicial.

Nas
contrarrazões

do interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. A apelação buscava reformar sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito (art. 321, parágrafo único, e art. 485, I e IV, do CPC), em razão do não atendimento à determinação de emenda à inicial. O juízo de primeiro grau havia determinado, em 23/08/2024, a emenda da inicial para comprovação de prévio requerimento administrativo, conforme orientação do STJ (REsp nº 1.349.453/MS). Em 13/01/2025, a secretaria certificou o decurso do prazo sem manifestação do autor, sendo proferida sentença de extinção em 03/02/2025. O agravante alega que a extinção prematura viola o princípio da primazia da decisão de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor, devidamente intimado, não atende à determinação judicial de emenda à inicial para comprovação de prévio requerimento administrativo, e se é necessária intimação pessoal prévia à extinção.

III. Razões de decidir

3. O não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I e IV, do CPC.

4. Segundo jurisprudência consolidada do STJ, é desnecessária a intimação pessoal do autor para a extinção do processo por descumprimento da ordem de emenda à inicial, sendo suficiente a intimação regular (Súmula 83/STJ).

5. No caso concreto, o autor foi regularmente intimado em 23/08/2024 para emendar a inicial e comprovar o prévio requerimento administrativo, requisito essencial conforme orientação do STJ (REsp nº 1.349.453/MS).

6. Certificado o decurso do prazo sem manifestação do autor (13/01/2025), a extinção do processo (03/02/2025) foi medida regular e em consonância com os tribunais superiores.

7. Os fundamentos do agravo interno não se mostraram suficientes para alterar a decisão monocrática, que está em conformidade com a
jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. O não atendimento da ordem judicial de emenda à inicial pelo autor, após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I e IV, do CPC. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor para extinção do processo por descumprimento da determinação de emenda à inicial, sendo suficiente a intimação processual regular."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.453/MS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021; Súmula 83/STJ.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 33175793 pag. 1/3,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

A parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que a extinção prematura do feito sem resolução do mérito constitui medida demasiadamente gravosa e que diverge dos princípios que norteiam o processo civil moderno, em especial a primazia da decisão de mérito.

No caso em questão, foi determinada em 23/08/2024, a emenda da inicial referente a não comprovação de prévio requerimento administrativo do documento, de forma válida, nos moldes da orientação jurisprudencial do C. STJ (REsp nº1.349.453/MS). Porém em 13/01/2025 a secretaria certifica que decorreu o prazo e não ouve qualquer manifestação do autor não procedendo com a emenda a inicial, apesar de devidamente intimado, sendo o processo sentenciado em 03/02/2025.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único e art. 485, I, IV ambos do CPC, ante ao não atendimento do chamado judicial para que realizasse a emenda da inicial.

O caso dos autos, gira em torno do acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação sem resolução de mérito, pois não atendeu à determinação de emendar a inicial com a juntada de documentos essencial para análise do processo.

No caso em questão, foi determinada em 23/08/2024, a emenda da inicial referente a não comprovação de prévio requerimento administrativo do documento, de forma válida, nos moldes da orientação jurisprudencial do C. STJ (REsp nº1.349.453/MS). Porém em 13/01/2025 a secretaria certifica que o autor não procedeu com a emenda a inicial, em que pese devidamente intimado, sendo o processo sentenciado em 03/02/2025.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 18 DE MAIO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2026